Tribunal: TJMT
Processo: 0031855-24.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031855-24.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TITO MANOEL DE SOUZA - CPF: 353.941.611-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZENIL APARECIDA BARBOSA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 626.904.851-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TITO MANOEL DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO (ART. 121, §2º, INCISO VI, C/C §2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

“A tese de desclassificação do delito em virtude da desistência voluntária não merece prosperar, uma vez que, havendo indícios de que o recorrente agiu com animus necandi, é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo do agente”

(TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0024.14.289981-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0031855-24.2019.8.11.0042

RECORRENTE: TITO MANOEL DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de TITO MANOEL DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital nos autos da ação penal registrada sob o nº 0031855-24.2019.8.11.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio, disposto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (Decisão de pronúncia – id. 138144306).

Irresignada com a decisão, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129, do Código Penal, por ausência de dolo de matar ou por aplicação do instituto da desistência voluntária, prevista no art. 15, do Código Penal (id. 138144316).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 138144319).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2º, inc. VI, c/c §2ª-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal] – Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal, em razão da desistência voluntária - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar ou desistiu voluntariamente trata-se de alegação de “... factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso”
(id. 144101198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TITO MANOEL DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de TITO MANOEL DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital nos autos da ação penal registrada sob o nº 0031855-24.2019.8.11.0042, que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, de tentativa de feminicídio, disposto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Consta dos autos que, no dia 07.09.2017, por volta das 17h50min, na praça pública, no bairro Jardim Fortaleza, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado TITO MANOEL DE SOUZA tentou matar a vítima Zenil Aparecida Barbosa da Silva Magalhães, sua ex-companheira, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, no caso, a reação de terceiros.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do inquérito policial que a vítima e o denunciado conviveram por 12 anos, estando separados havia 07 (sete) anos, à época dos fatos; do relacionamento, advieram 05 (cinco) filhos.

Consta que, nas circunstâncias supramencionadas, a vítima saiu de casa e foi para o ponto de ônibus, de onde viu TITO em um bar, do outro lado da rua; ao pegar a condução, percebeu que ele (em seu veículo) seguia o ônibus, motivo pelo qual desceu no ponto final e decidiu voltar para casa; todavia, no caminho, encontrou algumas amigas na praça do bairro Jardim Fortaleza, onde permaneceu.

Aproximadamente uma hora depois, o increpado compareceu ao local, momento em que a vítima disse que estava sendo seguida por ele e pediu que ele parasse com isso, pois não tinha e não queria nada com ele.

Ato contínuo, o denunciado passou a xingá-la com palavras de baixo calão, bem como a agrediu com socos e lhe derrubou ao solo, instante em que, estando posicionado por cima da ofendida (que estava caída), sacou de uma faca e, imbuído de animus necandi, tentou golpear a ofendida, que se defendeu com a mão, momento em que populares intervieram na situação, frustrando, assim, a intenção do denunciado em ceifar a vida da vítima.

O Boletim de Ocorrência encontra-se acostado às fls. 04/05/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 09/IP; o Pedido de Providências Protetivas se encontra às fls. 10/11/IP e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, encontra-se às fls. 16/24/IP (...)”
(id. 138145719).

Irresignada com a decisão de pronúncia, busca a defesa de TITO MANOEL DE SOUZA a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a de lesão corporal de natureza leve, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, por ausência de dolo ou pela aplicação do instituto da desistência voluntária.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito de desclassificação da conduta.

De início, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 11/13), termo de representação (fl. 21), pedido de providências protetivas (fls. 23/27) e laudo pericial de exame de corpo de delito nº 1.1.02.2017.109102-01 (fls. 35/51).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pela vítima sobrevivente do ataque, bem como pelas informações repassadas pelo próprio recorrente quando interrogado.

Perante a autoridade judicial, a vítima
Zenil Aparecida Barbosa da Silva Magalhães
, confirmou os fatos criminosos relatados perante a autoridade policial, afirmando que “
no dia dos fatos, percebeu que o acusado TITO lhe seguiu de carro até o ponto final do ônibus, quando ela parou na praça local onde ela estava conversando com suas amigas. Narrou que o recorrente se aproximou dela e passou a lhe agredir com socos, tapas e lhe derrubou ao chão. Após, subiu em cima da vítima e sacou uma faca que estava escondida na cintura, desferiu um golpe atingiu sua mão que foi colocada a frente para se defender, conforme atestado pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.109102-0. A vítima afirmou, ainda, acreditar que foi por Deus e pela ajuda do filho do acusado, Reinaldo, que impediu que TITO não lhe matasse (...)”
(id. 138144305).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente TITO MANOEL DE SOUZA alegou
“que não estava seguindo ela; Que em seguida foi a um bar e avistou ZENIL do outro lado da rua; Que ZENIL então começou a dizer que o mesmo estava vigiando ela e começou a xingá-lo; Que foi a hora que o interrogando esquentou a cabeça e foi até ZENIL; Que então realmente pegou uma faca e foi para cima dela; Que não foi apartado por populares; Que o interrogando mesmo parou a briga e foi embora; Que não xingou ela e nem a agrediu; Que afirma apenas que a ameaçou; Que afirma que ZENIL ficou com hematomas, porque quanto o interrogando saiu com o carro, ela tentou segui-lo e as pessoas da rua a seguraram (...)”
(fls. 67/71 – id. 138145719).

Em Juízo, o recorrente afirmou
“que estava à procura de um trabalho ocasião na qual estacionou o carro para tomar uma cerveja quando avistou a vítima que passou a lhe ofender verbalmente xingando-o. O réu afirmou que não gostou dos insultos da vítima, ficou enfuriado, com raiva dela e, apenas para tentar ‘intimidar’ pegou na mão dela, ‘aí deu errado’, diante disso ele correu, pegou o carro e foi embora. Que não se lembra sobre a faca e que ‘acha’ que ninguém interveio na briga.”

Asseverou, ainda, que a vítima estava tomando umas cervejas com a amigas, e, como ela estava “
meio tonta
”, por tal motivo ela caiu sozinha e acabou se machucando.

Por fim, confirmou que realmente é mais forte que a vítima, que sempre trabalhou com serviços pesados e por isso costumava andar com uma faca dentro do carro” (Trecho extraído da decisão de pronúncia – id. 138144306).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

(grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da conduta perpetrada pelo acusado, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de desclassificar a conduta perpetrada para a de lesão corporal de natureza dele, seja por ausência de dolo de matar ou pela desistência voluntária, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pela declaração da vítima e do próprio recorrente,

Aliás, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com os depoimentos colhidos em ambas fases procedimentais,
“o recorrente se aproximou da vítima e passou a lhe agredir com socos, tapas e a derrubou no chão. Após isso, “subiu em cima da ofendida e sacou uma faca que estava escondida na cintura, desferiu um golpe que atingiu sua mão que foi colocada a frente para se defender, razão pela qual, também por este motivo, há dúvidas nos autos sobre a intenção do acusado”
(id. 144101198)
.

Dessa forma, mostra-se correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos e decidir a respeito, até porque a existência ou não do dolo de matar deve ser analisada pelos jurados, juízo competente para avaliar a matéria.

A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE ATEVE A VERIFICAR A PLAUSIBILIDADE DA DENÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO DO DOLO DO AGENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- No tocante à tese de nulidade por excesso de linguagem, tem-se que a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem, de modo que o magistrado a quo aferiu superficialmente a prova ora produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar que o decisum excedeu os limites descritos no art. 413, do Código de Processo Penal.

- A tese de desclassificação do delito em virtude da desistência voluntária não merece prosperar, uma vez que, havendo indícios de que o recorrente agiu com animus necandi, é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo do agente.

- Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes na decisão de pronúncia apenas é viável quando estas forem manifestamente incoerentes ou injustificáveis, pois cabe ao Tribunal Popular a inteireza da acusação, em conformidade, inclusive, com a Súmula n. 64 do TJMG.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.14.289981-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021) (grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022